Tribunal: TJES
Processo: 5015395-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º 5015395-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADCON VILA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADOS:
ANDERSON MEDEIROS DAMASCENO e LARISSA BOZZI MALACARNE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR.
CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E DENÚNCIA VAZIA PARA USO PRÓPRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COEXISTÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RISCO DE DANO INVERSO AO FUNDO DE COMÉRCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para desocupação liminar em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com denúncia para uso próprio, em contrato de locação não residencial. 2. A Agravante sustenta a presença dos requisitos legais para o despejo imediato, notadamente a inadimplência dos aluguéis e a intenção de retomada do imóvel para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (Art. 300 do CPC) para a concessão da tutela de urgência de despejo liminar, notadamente em face da controvérsia sobre os fatos (inadimplência e sinceridade do uso próprio) e da existência de Ação Renovatória conexa em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de inadimplência é controversa em razão de Termo Aditivo que, supostamente, alterou o índice de reajuste, o que afasta a probabilidade do direito (Art. 300 do CPC) e demanda instrução probatória. 5. A retomada para uso próprio também carece de prova inequívoca da sinceridade e necessidade do locador, exigindo-se cognição exauriente. 6. A coexistência da Ação de Despejo e da Ação Renovatória de Locação (Lei nº 8.245/1991, Art. 52, II), somada à proteção constitucional do fundo de comércio (CF/1988, Art. 5º, XIII), impõe juízo de cautela para preservação da posse do locatário até o julgamento do mérito. 7. A concessão do despejo liminar geraria dano inverso grave e irreparável aos locatários, pois o risco de aniquilamento do fundo de comércio se sobrepõe, neste momento processual, ao risco da Agravante de suportar a manutenção do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: frases objetivas das conclusões da decisão, ordenadas por numerais cardinais entre aspas e sem itálico. “1. Na locação não residencial, a existência de controvérsia fática sobre a inadimplência e a sinceridade do pedido de uso próprio, aliada à coexistência de Ação Renovatória, afasta a probabilidade do direito para o deferimento de despejo liminar. 2. A concessão de tutela de urgência para desocupação liminar de imóvel comercial, antes da cognição exauriente e havendo ação renovatória, deve ser indeferida em razão do risco de dano inverso ao fundo de comércio, devendo prevalecer a segurança jurídica e a função social da empresa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII; Lei nº 8.245/1991, art. 52, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 1241169-60.2022.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 30.01.2023; TJPR, AgI nº 0070310-44.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 16.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADCON VILA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que indeferiu o pedido liminar de despejo na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança (Processo nº 5025460-57.2024.8.08.0035).

A decisão monocrática deste Relator, lançada no ID 16020022, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15969390 e ID 16506372), que: (I) o contrato de locação já está extinto pelo decurso do prazo e pela cláusula resolutiva automática após o não acordo sobre o reajuste de mercado; (II) a inadimplência dos locatários é clara, visto que se recusaram a pagar o valor reajustado (R$ 5.500,00), realizando depósitos a menor; (III) a retomada do imóvel para uso próprio e expansão de suas atividades é direito legalmente assegurado (Art. 52, II, da Lei 8.245/91), e o risco de dano grave recai sobre o locador que não pode utilizar o bem; (IV) a existência de Ação Renovatória não impede o despejo liminar, porquanto a pretensão renovatória é afastada pelo direito de retomada para uso próprio; e que (V) a espera pela sentença é desarrazoada e inconstitucional.

Interpôs a Agravante, ainda, Agravo Interno (ID 16506372) contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal, reiterando as teses de mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 16637739) e do Agravo Interno (ID 16692558).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA ANA GABRIELA ALVES NUNES:-

Boa tarde, nobres desembargadores, servidores presentes, meus colegas.

Começarei minha sustentação oral com uma situação hipotética. Vamos imaginar que João e Maria, profissionais autônomos, abriram um negócio. Com muita dificuldade, muito trabalho, muito esforço, eles começaram a prosperar e compraram a sua primeira sala comercial. O negócio prosperou mais um pouquinho e eles compraram uma segunda sala comercial. Eles alugaram, logo depois da pandemia, essa segunda sala comercial. O valor de mercado ainda estava oscilando. Então, eles alugaram a sala por um valor um pouco menor e fizeram constar no contrato que em dois anos haveria um ajuste econômico-financeiro daquele valor para atualizá-lo para o valor de mercado em dois anos, somado ao reajuste de correção monetária anualmente.

Quando deram os dois anos, o locatário se negou a reajustar o valor do aluguel. Maria e João, então, conversaram, notificaram, tentaram até vender a sala para o locatário e comprar a sala do outro lado. Porque uma sala comercial, você tem as portas de fora, mas internamente quebra-se as paredes e consegue ampliar o tamanho da empresa. O locatário se negou. Ele não comprou, ele fez um PIX pagando o valor que ele entendia, devido.

João e Maria, então, recorreram ao Poder Judiciário. Mas, o Poder Judiciário, liminarmente, se negou, em Primeira Instância, a despejar o locatário. Em Primeira Instância, porque tinha faltado uma caução. E, em Segunda Instância, por alguns outros motivos que eu vou entrar no detalhe. Por óbvio, não é uma situação hipotética, mas sim a situação dos autos. Não é João e Maria, mas é a agravante, que é um grupo, um pequeno negócio, um grupo de algumas empresas, em que o proprietário vem comprando algumas salas no corredor de um centro empresarial. E foi exatamente o que aconteceu no caso concreto.

A decisão monocrática desse agravo de instrumento negou o despejo liminar fundado em quatro pontos. O primeiro deles foi o fundamento de que se tratava de uma denúncia vazia. Não se trata de uma denúncia vazia. Não se trata de uma rescisão imotivada. A rescisão primeiro se fundou no descumprimento contratual. E logo em seguida, a Agravante, ampliando seus negócios, precisou utilizar aquela sala realmente para uso próprio.

A gente consegue perceber, e talvez Vossas Excelências tenham ciência disso, que houve uma ampliação da academia Wellness aqui dentro do estado e em outros estados também. E um dos grupos da Agravante é a prestadora de serviço que aloca mão de obra para fazer limpeza, recepção de todas essas academias; aproximadamente 300 funcionários. Naturalmente, o apoio administrativo e financeiro também se ampliou. E essa empresa, em salas comerciais, fez todo um projeto arquitetônico. Tem tudo isso nos autos. Uma empresa, um escritório bonito.

O projeto precisou parar, porque a sala que estava alocada não pode ser retomada e não pôde ser retomada para uso próprio. Então, o que eu estou aqui falando? Por que eu estou aqui buscando pelo despejo liminar? Porque a Constituição Federal, no seu artigo 5º, protege o direito à propriedade privada. O caso que me sucedeu aqui, claro que eu entendi um pouco, mas demonstra que aquela pessoa que é proprietária de um imóvel precisa ser garantido o direito de usufruir do seu bem. A agravante comprou, é proprietária da sala, e a ela vem sendo negado o direito de usufruir da sua sala comercial para uso próprio.

Terceiro ponto. A decisão monocrática, que precisou avaliar o agravo de instrumentos de forma muito rápida e antes das contrarrazões, pontuou a necessidade de cautela pela existência de uma ação renovatória. Dentro do prazo, o locatário ajuizou também, em paralelo à ação de despejo, uma ação renovatória. Mas, aqui a cautela é excessiva, porque a lei de locação prevê expressamente que não será renovado o contrato de locação caso o locador necessite da sala para uso próprio.

Um ponto que a decisão monocrática atentou é que o desembargador não havia ficado convencido, com a agilidade de uma decisão monocrática, de que de fato houve a comprovação de que era para uso próprio. Toda essa comprovação está nos autos, inclusive com vídeo demonstrando a necessidade do agravante usar a própria sala. Mas a lei, o Código de Processo Civil, entende que mesmo em caso de não ficar demonstrada equivocadamente a utilização da sala para uso próprio, caso o locador não entre no imóvel nos próximos três meses, o locatário pode ingressar com ação de perdas e danos. Ele pode ser indenizado por aquilo. A lei é clara e uníssona: o proprietário - é até estranho eu falar – mas, tem uma preferência por usar o próprio imóvel do que um locatário.

O último ponto que é abarcado na decisão são possíveis prejuízos ao locatário, que tem ali um comércio, que tem ali um local em que ele presta um serviço. E aqui chamo muita atenção, porque nós não estamos falando de um ponto comercial em frente ao Tribunal de Justiça, que passam muitas pessoas, que todos conhecem aquele comércio, aquele local. Eu estou falando de uma sala comercial dentro de um prédio comercial, que não tem nenhuma divulgação externa, de um dentista, que todos os clientes são agendados. Sabe qual é o prejuízo dele em mudar de sala comercial? Nenhum. Ele vai comunicar aos seus pacientes que ele mudou de sala, que o endereço de atendimento é em outro andar, em outro centro empresarial. Inclusive, o centro empresarial de que a gente fala é em frente ao Shopping Praia da Costa, que tem mais inúmeros centros empresariais.

O que a gente tem aqui é um possível risco de prejuízo ao locatário, em contraponto, um prejuízo concreto e real que o agravante vem sofrendo. E por que eu preciso dessa liminar? O processo, já ajuizado há quase dois anos, o processo está em fase de instrução. Existe uma chance muito grande de uma decisão não transitar em julgado em cinco anos.

Esqueci-me de um detalhe muito relevante: o contrato de locação já chegou ao fim. Nós temos um locatário que aluga duas salas comerciais e paga por uma, com o contrato já terminado, usufruindo dessa sala. E um proprietário que precisa da sala que ele comprou, que ele pagou para uso próprio, a gente não tem uma decisão favorável a ele. A gente tem uma negativa. Então, a gente tem uma sobreposição de direitos aqui que não é coerente com o que está escrito na Constituição Federal e com o que está escrito na Lei de Locação.

O que peço a Vossas Excelências é a reforma da decisão interlocutória de Primeiro Grau e que seja dado provimento ao agravo de instrumento para despejar o locatário, imediatamente ou dentro de um prazo específico, concedendo ao proprietário o direito de usufruir do próprio imóvel.

Obrigada pela atenção de todos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Antes de analisar o mérito, examino a prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

Os Agravados arguiram como fundamento de defesa (e prejudicial de mérito) a impossibilidade de concessão da liminar de despejo em razão da Ação Renovatória de Locação (Processo nº 5041202-25.2024.8.08.0035) estar em curso (ID 15994059).

Esta questão, embora veiculada como prejudicial, confunde-se intrinsecamente com o próprio mérito recursal (a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência), e será examinada sob a ótica dos requisitos do Art. 300 do CPC, no tópico seguinte. No entanto, por exigir juízo de cautela que precede o juízo meritório definitivo, a sua relevância é inegável para a apreciação da liminar, conforme já reconhecido na decisão monocrática de ID 16020022.

MÉRITO

O cerne da insurgência recursal reside na avaliação dos requisitos para a concessão da liminar de despejo.

A Agravante sustenta que a liminar deve ser deferida com base na inadimplência e na denúncia cheia para uso próprio. Contudo, a prova de tais alegações não se revela inequívoca neste momento processual de cognição sumária.

Inadimplência: A alegação é controversa, pois os Agravados apresentaram a tese da existência de um Termo Aditivo de Outubro/2021 (ID 73623429) que teria alterado o índice de reajuste. Esta divergência sobre o valor do aluguel afasta a probabilidade do direito exigida pelo Art. 300 do CPC, sendo matéria que demanda instrução probatória na origem.

Uso Próprio: A retomada para uso próprio (Art. 52, II, da Lei 8.245/91) também carece da prova plena da sinceridade e necessidade antes da instrução.

Adiciona-se a este cenário, a questão da Ação Renovatória conexa, que, conforme explicitado no tópico anterior, impõe juízo de cautela. A coexistência da Ação de Despejo e da Ação Renovatória, somada à proteção constitucional do fundo de comércio (Art. 5º, XIII, CF/88), exige que a posse do locatário seja preservada até o juízo final do mérito.

A concessão do despejo liminar, antes da cognição exauriente, geraria dano inverso grave e irreparável aos locatários, que demonstraram exercer atividade comercial legítima e contínua no imóvel (ID 73623429). O risco de aniquilamento do fundo de comércio dos Agravados se sobrepõe, neste momento, ao risco da Agravante de suportar a manutenção do contrato.

A jurisprudência é convergente no sentido de preservar o status quo em casos como o presente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAL DE FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PENDÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Embora não se olvide do direito do locador em reaver o imóvel locado, observando-se, no caso, a pendência de ação renovatória de aluguel existente entre as partes e o fato de se tratar de locação não residencial que se destina ao funcionamento de instituição de ensino, a decisão mais prudente é aquela que não concede a liminar de despejo, no atual momento processual, sob pena de prejudicar o julgamento da ação renovatória em curso - Diante da ausência de qualquer um dos requisitos legais o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 12411696020228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0070310-44.2022.8.16 .0000 INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MANTEVE EM VIGÊNCIA O CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0077426-04.2022.8.16 .0000 INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA NA RECONVENÇÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECER SE HOUVE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA ESPECÍFICA – RISCO DE DANO INVERSO NA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSÍVEL OFENSA À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL – FALTA DE EVIDÊNCIA DO PERIGO DE DANO CONCRETO NO AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DO AGRAVADO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-PR 00703104420228160000 Araucária, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 16/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Dessa forma, o indeferimento da tutela de urgência não decorre de mera formalidade, mas sim de uma correta ponderação dos princípios da segurança jurídica e da função social da empresa, que impõe o julgamento meritório conjunto após a devida instrução probatória na origem.

Assim, não merecem provimento as alegações do agravante, em razão da ausência dos requisitos do Art. 300 do CPC e da sobreposição do risco de dano inverso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
º 5015395-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADCON VILA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADOS:
ANDERSON MEDEIROS DAMASCENO e LARISSA BOZZI MALACARNE

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso. Antes de analisar o mérito, examino a prejudicial de mérito arguida pelos agravados.

Os Agravados arguiram como fundamento de defesa (e prejudicial de mérito) a impossibilidade de concessão da liminar de despejo em razão da Ação Renovatória de Locação (Processo nº 5041202-25.2024.8.08.0035) estar em curso (ID 15994059).

Esta questão, embora veiculada como prejudicial, confunde-se intrinsecamente com o próprio mérito recursal (a análise da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência), e será examinada sob a ótica dos requisitos do Art. 300 do CPC, no tópico seguinte. No entanto, por exigir juízo de cautela que precede o juízo meritório definitivo, a sua relevância é inegável para a apreciação da liminar, conforme já reconhecido na decisão monocrática de ID 16020022.

MÉRITO

O cerne da insurgência recursal reside na avaliação dos requisitos para a concessão da liminar de despejo.

A Agravante sustenta que a liminar deve ser deferida com base na inadimplência e na denúncia cheia para uso próprio. Contudo, a prova de tais alegações não se revela inequívoca neste momento processual de cognição sumária.

Inadimplência:
A alegação é controversa, pois os Agravados apresentaram a tese da existência de um Termo Aditivo de Outubro/2021 (ID 73623429) que teria alterado o índice de reajuste. Esta divergência sobre o valor do aluguel afasta a probabilidade do direito exigida pelo Art. 300 do CPC, sendo matéria que demanda instrução probatória na origem.

Uso Próprio:
A retomada para uso próprio (Art. 52, II, da Lei 8.245/91) também carece da prova plena da sinceridade e necessidade antes da instrução.

Adiciona-se a este cenário, a questão da Ação Renovatória conexa, que, conforme explicitado no tópico anterior, impõe juízo de cautela. A coexistência da Ação de Despejo e da Ação Renovatória, somada à proteção constitucional do fundo de comércio (Art. 5º, XIII, CF/88), exige que a posse do locatário seja preservada até o juízo final do mérito.

A concessão do despejo liminar, antes da cognição exauriente, geraria dano inverso grave e irreparável aos locatários, que demonstraram exercer atividade comercial legítima e contínua no imóvel (ID 73623429). O risco de aniquilamento do fundo de comércio dos Agravados se sobrepõe, neste momento, ao risco da Agravante de suportar a manutenção do contrato.

A jurisprudência é convergente no sentido de preservar o
status quo
em casos como o presente. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAL DE FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PENDÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA - LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Embora não se olvide do direito do locador em reaver o imóvel locado, observando-se, no caso, a pendência de ação renovatória de aluguel existente entre as partes e o fato de se tratar de locação não residencial que se destina ao funcionamento de instituição de ensino, a decisão mais prudente é aquela que não concede a liminar de despejo, no atual momento processual, sob pena de prejudicar o julgamento da ação renovatória em curso - Diante da ausência de qualquer um dos requisitos legais o indeferimento da liminar vindicada é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 12411696020228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/01/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS E RECONVENÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0070310-44.2022.8.16 .0000 INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MANTEVE EM VIGÊNCIA O CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL COM ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0077426-04.2022.8.16 .0000 INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR REQUERIDO EM TUTELA DE URGÊNCIA NA RECONVENÇÃO – NECESSIDADE DE ESCLARECER SE HOUVE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME CLÁUSULA ESPECÍFICA – RISCO DE DANO INVERSO NA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL ANTES DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – POSSÍVEL OFENSA À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE COMERCIAL – FALTA DE EVIDÊNCIA DO PERIGO DE DANO CONCRETO NO AGUARDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DO AGRAVADO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-PR 00703104420228160000 Araucária, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 16/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Dessa forma, o indeferimento da tutela de urgência não decorre de mera formalidade, mas sim de uma correta ponderação dos princípios da segurança jurídica e da função social da empresa, que impõe o julgamento meritório conjunto após a devida instrução probatória na origem.

Assim, não merecem provimento as alegações do agravante, em razão da ausência dos requisitos do Art. 300 do CPC e da sobreposição do risco de dano inverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 28/04/2026:

Acompanho o E. Relator.